Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INFORMANDO A QUITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ajuizada a ação de execução, houve o pagamento do valor exequendo, porém, antes da citação por edital da devedora. E, a despeito de ter recebido o valor devido, a exequente não requereu a desistência da ação antes que fosse promovida a citação da devedora, omissão que obrigou a executada a oferecer exceção de pré-executividade, justificando a fixação de verba honorária devida pela exequente, em razão do princípio da causalidade.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 2.1. No caso, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico decorrente do acordo realizado entre as partes, no importe de R$ 22.000,00.
3. Apelação conhecida e provida em parte.